Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-42.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Vistos etc.
Seguindo a orientação do Presidente da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, ENCAMINHE-SE os autos ao CEJUSC de 2o Grau para tentativa de conciliação entre as partes envolvidas na ação originária.
Ciência às partes.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado